Tribunal: TJMT
Processo: 0028560-21.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028560-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0001-11 (APELANTE), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT/ SETEC (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0006-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/HOTEL SESC PORTO CERCADO contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 0028560-21.2015.8.11.0041, julgou improcedente a inicial e, consequentemente, extinguiu o processo com a análise do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões do recurso alega o recorrente, em síntese, que
“foi realizada uma fiscalização preventiva realizada pela Equipe de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), ocasião em que foram identificadas situações que demandavam regularizações/readequações, conforme Auto de Constatação nº 3464 do PROCON/MT datado de 13.05.2009, sob argumento de que não era disponibilizada a tabela de preços dos produtos comercializados na lanchonete”.

Afirmou que
“foi formalizado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público que abarcava a regularização específica sobre a disponibilidade de tabela de preços dos produtos comercializados na lanchonete do estabelecimento, sendo que as regularizações/readequações foram realizadas, não havendo que se falar em cometimento de infração”.

Entretanto,
“o auto de constatação deu origem ao Auto de Infração nº 4.028, a partir do que foi instaurado o processo administrativo 158/2009 que, quando julgado, culminou com a imposição de penalidade de multa à parte autora. Aduziu que uma vez celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta, não há que se falar em imposição de penalidade de multa, de forma que houve afronta à letra expressa de lei, gerando insegurança jurídica, causando prejuízos irreparáveis e de difícil reparação à parte autora”.

Afirmou que
“diante da celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta o processo administrativo deveria ter sido suspenso, no mínimo, pelo prazo determinado para cumprimento das obrigações, o que não ocorreu resultando na imposição de multa no valor de R$ 14.881,05, tendo sido expedido boleto com data de vencimento em 31.01.2015”.

Com essas considerações, requer
“seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou pena de multa à apelante. Subsidiariamente, que seja minorado seu valor para o patamar mínimo da legislação, em razão da evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade”.

Não foram acostadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso
sub judice
, a parte apelante, Calcard Administradora de Cartões, objetiva afastar a responsabilidade pelo pagamento de créditos não tributários pertinentes a multa determinada em sede do Processo Administrativo n° 158/2009, imposta no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sob o fundamento de que
“quando celebrou o TAC deveria ter tido imediatamente suspenso o processo administrativo instaurado junto ao PROCON/MT”.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para apurar as infrações nas relações de consumo, a teor do que dispõe o art. 2º e seguintes do Decreto nº. 3.571/04, vejamos:

“Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica.

Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes.

Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendose os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal.

Art. 4º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante:

I - reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal;

II - ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente;

III - auto de infração;”.

Do mesmo modo o fundamento legal para que os órgãos de defesa e proteção ao consumidor exarem decisões administrativas para impor sanções está previsto nos arts. 56 e 57 da Lei n.º 8.078/90:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de

Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Por outro lado, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Com essas premissas, voltando os olhos aos autos, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que a empresa, ora apelante, foi regularmente notificada do processo administrativo, tendo apresentado impugnação, no prazo legal, sendo que a decisão datada de 17.08.2012 foi devidamente fundamentada em observância das normas legais, até mesmo com a individualização da sanção administrativa com fixação da pena base em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e, diante da atenuante de ser primário e ter adotado providências para reparo do ato lesivo, a pena fora reduzida para R$ 30.000,00(trinta mil reais).

Outrossim, da decisão prolatada, a apelante interpôs recurso administrativo, oportunidade em que juntou o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta firmado com o MPE, em 03.09.2010, sendo que o recurso administrativo foi parcialmente provido somente para reduzir 2/3(dois terços) do valor da multa imposta, referente às atenuantes, fazendo constar a existência de erro matemático na decisão, passando para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Da decisão proferida em face do recurso administrativo, se extrai o trecho abaixo:

“Acerca da argumentação da extinção de Punibilidade em decorrência da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta –TAC, entendo que a lavratura do Auto de Infração n. 4.028 foi anterior à sua celebração e que o referido termo equivale à confissão da prática das infrações, não impedindo a imposição de sanções administrativas, descaracterizando a incidência de bis in idem, pois a indenização pactuada no acordo com o Ministério Público possui caráter de ressarcimento pelos danos difusos causados à coletividade, enquanto a multa aplicada pelo PROCON/MT possui feição apenatória, com caráter educativo”.

Logo, embora tenha firmado Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta com o MPE, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a multa aplicada, uma vez que a empresa descumpriu com legislação consumerista, o que justificou a aplicação da sanção pecuniária administrativa.

Nesse mesmo sentido este
e.
Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito, vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS - PODER SANCIONADOR PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56 DO CDC - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - LEGALIDADE DA SANÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – MULTA REDUZIDA PARA ATENDER AOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As esferas cível e administrativa, via de regra, são independentes, pois cada um dos procedimentos deve averiguar a subsunção do fato a tipos previstos em legislações distintas.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

Entendo que a multa no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) se apresenta exacerbado de forma que atento ao parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade deve ser reduzida ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a capacidade econômica do Apelado e o intuito de inibir reincidências.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1013691-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido de somente ser possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos poderes.

Em não sendo garantido o Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, e nem por meio de seguro garantia ou fiança bancária, resta impossibilitado a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

(N.U 1010381-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023